Tribunal: TJBA
Processo: 0502396-36.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502396-36.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ARISTIDES EAURELINO LEITE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução fiscal proposta contra o apelado, extinguiu o feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O ente municipal alega que a execução fiscal se submete a legislação especial (Lei nº 6.830/1980) e sustenta ter fornecido o endereço constante no cadastro municipal, não podendo ser penalizado por eventual desatualização. Pleiteia a anulação ou revogação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município de Alagoinhas atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar razões recursais que confrontem especificamente os fundamentos da decisão impugnada, em observância ao art. 1.010, II e III, do CPC. 4. O recurso de apelação apresentado pelo Município não possui qualquer pertinência com a fundamentação utilizada pelo juízo de piso no ato recorrido. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura irregularidade formal e inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme orientação doutrinária e jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº. 0502396-36.2018.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS apelado ARISTIDES EAURELINO LEITE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.